Tribunal: TJDFT
Processo: 0751898-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751898-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BG RENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Análise em Cada Ato Processual – Antecipação de Tutela Recursal - Indeferimento BG RENTAL LTDA – EPP interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido pela empresa ré, por ausência de provas da precariedade financeira. Em suas razões recursais, aduz não possuir recursos para arcar com as custas, sem comprometer seu pleno funcionamento. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. No caso em apreço, não reconheço a hipossuficiência econômica da parte agravante. Os documentos apresentados, notadamente, o balancete de ID 66968636, demonstram que a pessoa jurídica se encontra em plena capacidade de funcionamento, sendo insuficiente evidenciar a saúde financeira da empresa pelas contas bancárias negativas, ainda mais quando se considera o patrimônio líquido da empresa (como veículos e equipamentos) e a comparação entre o ativo e o passivo circulante. Ora, é ocioso afirmar que o fato de a empresa possuir dívidas vencidas e não pagas não implica, necessariamente, a presunção de que a sociedade empresarial tenha irremediável e absoluta insuficiência de recursos. Por fim, considerando o baixo valor das custas de Agravo de Instrumento no Nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não vislumbro a possibilidade de isentar a agravante do pagamento do preparo recursal. Assim, INDEFIRO a antecipação de tutela quanto à concessão da gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, haja vista o baixo valor das custas processuais relativas ao Agravo de Instrumento. Tendo em vista, ainda, o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator no artigo 933 do Código de Processo Civil, manifeste-se a recorrente sobre a eficácia ex nunc de eventual deferimento de gratuidade judiciária, não sendo possível a retroatividade para alcançar atos processuais. Recolhido o preparo, intimem-se a parte agravada para apresentar Contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator